Tribunal: STJ
Processo: 0011259-41.2014.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1631588 - SP(2019/0365890-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
INTERES.
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
MERA
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme previsto nos arts. 619 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que negou
provimento ao agravo regimental por ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA55902226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: eaf22334-f7b5-45e2-a137-2b616a27614b

específica dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto à aplicação da Súmula n. 284 do STF. Os trechos
transcritos pelo próprio embargante demonstram que a impugnação foi
genérica, sem atacar especificamente os fundamentos relacionados ao
óbice aplicado.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de ofensa a
dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: eaf22334-f7b5-45e2-a137-2b616a27614b

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1631588 - SP(2019/0365890-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
INTERES.
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
MERA
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme previsto nos arts. 619 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que negou
provimento ao agravo regimental por ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA55902620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: e9197a1d-42c9-4a4e-8923-d6f631af073b

específica dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto à aplicação da Súmula n. 284 do STF. Os trechos
transcritos pelo próprio embargante demonstram que a impugnação foi
genérica, sem atacar especificamente os fundamentos relacionados ao
óbice aplicado.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de ofensa a
dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra o
EDIMAR ALBERTO FELIX
acórdão de fls. 2.598-2.601, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental interposto, e manteve a incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.
Salienta que impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
inclusive quanto à incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Requer, ao final, o suprimento das omissões e contradições apontadas,
com o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em
recurso especial. Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de
eventual interposição de recurso extraordinário.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Na hipótese, não constato os vícios suscitados.
Documento eletrônico VDA55902620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: e9197a1d-42c9-4a4e-8923-d6f631af073b

Inexiste a alegada omissão ou contradição no acórdão embargado. A
decisão foi devidamente fundamentada ao negar provimento ao agravo regimental,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade,
notadamente quanto à aplicação da Súmula n. 284 do STF. Veja-se (fl. 2.600,
destaquei):
Consoante apontado pela Presidência desta Corte Superior, a
parte agravante deixou de impugnar, especificamente, a
. Na hipótese,
incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF
verifica-se que o agravante limitou-se a indicar que "em suas
razões recursais explana adequadamente as normas que
, sendo cediço que
foram violadas com sua condenação
justamente não poderia adentrar em miudezas do processo para
rebatê-las a fim de evitar a sempre alegada violação à Sum. 7" (fl.
2.305).
Porém, consoante o entendimento consolidado do Superior
Tribunal
de
Justiça,
“os
recursos
devem
impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é
pretendida, não sendo suficiente s alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia
[...] Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ
quando não há impugnação efetiva, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial
(AgRg no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.121.358/ES
de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.
30/9/2022)

Em suas razões, o embargante argumenta que o agravo em recurso
especial inicialmente apresentado não se limitou a alegações genéricas. Afirma
haver se dedicado a demonstrar o preenchimento de todos os requisitos de
admissibilidade do recurso especial, inclusive a fundamentação necessária e a
indicação dos dispositivos legais violados.
No entanto, conforme se verifica nos trechos colacionados, a decisão
pela inadmissão foi acertada, porquanto corrobora que o embargante se limitou a
afirmar que “nunca pretendeu reexame fático-probatório” e que “o agravante não
pretende o simples reexame de provas, mas sim a correta interpretação das normas
ofendidas”. Veja-se (fls. 2619):
De pronto, cabe ressaltar que o Agravante nunca pretendeu o
reexame do acervo fático-probatório desta ação, motivo pelo qual
Documento eletrônico VDA55902620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: e9197a1d-42c9-4a4e-8923-d6f631af073b

a Súmula n.o 7 do STJ não deve ser aplicada, inclusive, na própria
interposição do referido recurso se consignou expressamente antes
dos “PEDIDOS FINAIS” que: “o Recorrente não pretende
qualquer reexame de provas produzidas, tratando-se apenas da
análise de matérias técnicas interpretativa e de bom senso e
JUSTIÇA!”
E, de fato, o Agravante não pretende o simples reexame de
provas, mas sim a correta interpretação das normas ofendidas,
especialmente quanto aos critérios para a tipificação do crime de
associação criminosa (art. 288), bem como o alcance e aplicação
da garantia consagrada pelo artigo 155 do CPP.
Trata-se de matérias de direito.
Não obstante, quanto à ausência do requisito formal de carência
de fundamentação, tal alegação também não deve prosperar.
Isso porque o Agravante em suas razões recursais explana
adequadamente as normas que foram violadas com sua
condenação, sendo cediço que justamente não poderia adentrar
em miudezas do processo para rebatê-las a fim de evitar a sempre
alegada violação à Súm. 7.

A decisão embargada foi clara ao consignar que o agravo regimental não
impugnou especificamente o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n.
284 do STF e se limitou a afirmar genericamente que o recurso especial estaria
devidamente fundamentado.
Cumpre esclarecer que o embargante alega haver indicado os
dispositivos legais violados, como se isso, por si só, fosse suficiente para afastar o
óbice da Súmula n. 284 do STF. Todavia, o agravo regimental, em momento
algum, foi inadmitido por ausência de indicação de dispositivos violados, mas sim
por ausência de fundamentação suficiente a demonstrar de que forma e por
.
quais razões a aplicação da Súmula 284 do STF estaria equivocada
A mera indicação de artigos de lei não configura impugnação específica
dos fundamentos da inadmissibilidade. A impugnação específica exige que o
recorrente demonstre, de forma clara, os equívocos da decisão agravada em
relação a cada um dos óbices processuais apontados, não basta a simples menção
genérica de que o recurso estaria fundamentado ou a mera transcrição de
dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA55902620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: e9197a1d-42c9-4a4e-8923-d6f631af073b

Por fim, quanto à alegada violação dos artigos 5o, XXXV e LV, e 93, IX,
da Constituição Federal, cumpre esclarecer que não cabe a esta Corte Superior de
Justiça a análise de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:35
Código de Controle do Documento: e9197a1d-42c9-4a4e-8923-d6f631af073b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2019/0365890-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.631.588 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112594120148260506 112594120148260506 5162014 5702014 5902014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
AGRAVANTE
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE CLAUDINO DA ROCHA NETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
INTERES.
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
C5425064940=1355140=@
2019/0365890-2 - AREsp 1631588 Petição : 2025/0103775-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: FB03C921-39A7-4C7D-AB46-9DC53A40C7DF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2019/0365890-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.631.588 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425064940=1355140=@
2019/0365890-2 - AREsp 1631588 Petição : 2025/0103775-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: FB03C921-39A7-4C7D-AB46-9DC53A40C7DF